Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a revogação da autorização para débito em conta bancária das parcelas de operações de crédito contratadas com o banco e administradora de cartão de crédito, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2022.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.